Tribunal: STF
Processo: ARE 1466281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL FOREIRO À UNIÃO. COBRANÇA DE FORO. DOMÍNIO ÚTIL. EXTINÇÃO DO AFORAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 103 DECRETO-LEI 9.760/1946. SENTENÇA MANTIDA.



     I. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos concernentes ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre a autora e a União, relativamente aos imóveis registrados no RGI, matrículas nº 67.322, nº 67.323, nº 67.324, nº 67.325 e nº 67.326, os quais são objeto do Projeto Aprovado de Loteamento - PAL 48686 (lotes 4, 5, 6, 7 e 8), bem como o pleito de restituição da “integralidade do foro pago em relação à área em questão, cujos pagamentos e/ou conversões em renda se deram após 28.02.2014”.



    II. Não subsiste o alegado cerceamento de defesa, notadamente no que se refere à produção de prova pericial contábil e documental suplementar, a ensejar a anulação da sentença, evidenciado que o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo, a quem cabe examinar a suficiência dos elementos de convicção existentes nos autos, podendo dispensar a produção de provas que entender desnecessárias à formação de seu livre convencimento (ex vi dos artigos 355, 370, 371 e 479 do NCPC). Ademais, na seara do livre convencimento motivado, como de há muito ressaltado pelo Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund, “uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção, vislumbrando o magistrado a desnecessidade de produção de provas, e, que sua produção apenas acarretaria o prolongamento do processo, tem o mesmo o dever de julgar o feito imediatamente” (TRF 2ª Região. AC 2003.51.01.024898-4, DJU 02.03.2009, P. 129).



    III. A realização da prova pericial contábil, nos termos do pleiteado, em nada influenciaria no pretendido reconhecimento de inexistência de domínio útil da área em questão, com o desígnio de comprovar a ausência de relação jurídica da Autora com a União no que toca ao aforamento e a conseguinte anulação da cobrança do foro, a ensejar a restituição do montante pago nos moldes do requerido; quando muito, tal modalidade, far-se-ia necessária em ulterior fase de liquidação, acaso julgado procedente o pleito autoral, a fim de elucidar o montante a ser ressarcido. Por seu turno, a cópia integral da Reintegração de Posse proposta pela sociedade foreira na esfera estadual, colacionada às razões recursais, reputada como prova documental suplementar necessária ao deslinde do feito, não importa em fato novo, ao revés, a própria sentença recorrida se reporta à decisão proferida pela 23ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, destacando que em 18.09.2018, ou seja, antes mesmo do ajuizamento do presente processo, foi proferida “sentença em favor da GPC QUIMICA S.A, com a consequente instauração de fase de cumprimento de sentença, o que reflete nítido interesse em contestar a ocupação irregular do imóvel foreiro, ora em análise”.



    IV. Alegação da Apelante no sentido de que “ adotando-se o recurso mais básico para a verificação da real situação dos terrenos aqui discutidos – o Google Earth – é possível identificar a completa indisponibilidade destes imóveis, em razão de sua ocupação por terceiros”, destacando que “as fotos de satélite e câmeras aqui apresentadas, assim como na exordial, retratam a divisão dos lotes 4 a 8, que estão devidamente registrados na Secretaria Municipal de Urbanismo, conforme o Projeto Aprovado de Loteamento n.º 48686”, que não se sustenta evidenciada a generalidade das alegações relativas à inexistência de domínio útil dos lotes objeto das cobranças de foro, em razão, em síntese, de ocupação por órgãos públicos, vias de transporte e/ou favelas, que não se afigura suficiente de per si e sem produção probatória que não seja a documentação unilateralmente trazidas aos autos; o mesmo se diga em relação ao “laudo urbanístico” confeccionado por profissional particular, sem o crivo do contraditório. Afirmação que não se mostra contraditória com o alegado cerceamento de defesa, evidenciado que nos termos do art. 373, I, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não se mostrando suficiente, para tal desiderato a produção de prova pericial contábil, tampouco a documental suplementar, representada pela cópia integral da Ação de Reintegração de Posse, nos moldes do pugnado nas razões recursais.



    V. A suposta existência de ações de desapropriação quanto ao lote 4, correspondente à área que, nos termos do alegado, se encontra ocupada integralmente pelo CIAC, CEHAB e Linha Vermelha (Processos n.ºs 0044753-21.1992.8.19.0001, 0051792-69.1992.8.19.0001 e 0120738-30.1991.8.19.0001, respectivamente), não configura, por si só, hipótese de extinção do aforamento, quanto menos com fundamento no inc. IV do art. 103 do Decreto-lei 9.760/1946, como acertadamente afirmou a União, eis que enquanto não houver imissão na posse o enfiteuta encontra-se na posse do imóvel, sem deslembrar a necessidade de requerimento formal dirigido à Superintendência do Patrimônio da União na hipótese de transferência por desapropriação (ex vi do art. 116 do Decreto-lei nº 9.760/1946 e art. 3º, §4º, do Decreto-lei nº 2.398/1987).



    VI. Em conformidade com o que preceitua o art. 103, IV, do Decreto-lei nº 9.760/1946, extingue-se o aforamento, “pelo abandono do imóvel, caracterizado pela ocupação, por mais de 5 (cinco) anos, sem contestação, de assentamentos informais de baixa renda, retornando o domínio útil à União”.



    VII. Conquanto a recorrente alegue que não exerce domínio útil dos imóveis, o que, a seu ver, acarretaria na extinção do aforamento com a conseguinte inexistência de relação jurídica com a União a ensejar a restituição do montante pago a contar de 28.02.2014, nos moldes do vindicado, importa reconhecer, como asseverado na sentença, que tal não se deu sem contestação, nos termos do exigido no art. 103, IV, do Decreto-lei nº 9.760/1946, eis que, ao contrário do que quer fazer crer, não logrou a interessada refutar ponto nodal da vexata quaestio, qual seja, a de que o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse não é o mesmo da presente lide, não restando minimamente afastada a conclusão do Magistrado a quo de que “a área do mencionado imóvel de matrícula n. 23.685 - discutida na Justiça Estadual - foi objeto de parcelamento e, atualmente, encontra-se, em RGI, registrada nas matrículas ns. 67.322, 67.323, 67.324, 67.325 e 67.326”, como demonstram as certidões do 3º Ofício de Registro de Imóveis acostadas aos autos.



    VIII. Merece ser prestigiado o entendimento adotado na sentença recorrida no sentido de que a “ União Federal traz prova irrefutável, indicando que a parte autora ajuizou perante a Justiça Estadual (processo n. 0099763-78.2014.8.19.0001), em 25.03.2014, ação de reintegração de posse por expressamente entender ser ‘legítima possuidora e proprietária de terreno localizado na Avenida Brasil, nº 3.666, no bairro de Benfica, devidamente matriculado sob o nº 23685, às fls. 184 do Livro nº 02 do 3º Ofício de Registros de Imóveis do Rio de Janeiro’”, concluindo que “tal constatação, per si, é suficiente para obstar o direito invocado pela parte autora, já que é evidente a intenção da parte autora, na qualidade de enfiteuta, de reaver a posse plena do imóvel foreiro”, enfatizando “que, em réplica, a parte autora sequer se insurgiu contra tal fato e requereu, sem razão, e de forma infundada, a produção de prova documental suplementar e pericial contábil”.



    IX. Como esclarecido pelo Superintendente da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, a SPU “considera como proprietário ou titular do domínio útil do imóvel aquele que consta no Cartório de Registro de Imóveis nos casos de imóveis em regime de aforamento como o em lide. Assim, de acordo com a própria documentação apresentada pela GPC - Química, toda a cobrança de foro deve recair sobre a referida empresa uma vez que é detentora do domínio útil conforme consta no competente Cartório registral”, noticiando que “consta a existência de procedimento administrativo promovido pela referida empresa sob o nº 04967002445/2017- 13 onde foi solicitada, ressaltamos por inciativa da GPC -Química S.A, a transferência de titularidade do Lote 06 (RIP 60010127186-54) para o nome da supracitada empresa”, não havendo como dissentir da Autoridade Administrativa quando conclui que “tal procedimento (...) colide frontalmente com a pretensão da Ação Ordinária em questão já que o retro mencionado lote está entre os que a GPC - Química pretende abster-se de cobrança de foro pela União”.



    X. Se a relação enfitêutica não mais interessa à parte autora, cabe a ela se valer do próprio ordenamento jurídico para extinguir o aforamento por mera vontade das partes (art. 103, inciso II, do Decreto-lei 9.760/1946).



    XI. Apelação da Autora desprovida.



     



     



     



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII, LIV e LV, 37 e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente